Tribunal: TJMT
Processo: 1021680-40.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021680-40.2020.8.11.0002
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BEN HUR CAMPOS GOMES - CPF: 267.474.561-49 (SUSCITADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. V. B. G. - CPF: 071.885.571-01 (VÍTIMA), BENILDO APARECIDO GOMES - CPF: 819.537.631-20 (ASSISTENTE), MARIANA APARECIDA TOLEDO PIZZA GOMES - CPF: 061.850.461-30 (ASSISTENTE), JURANDIR RODRIGUES BENTO - CPF: 846.343.751-68 (ASSISTENTE), BEN HUR CAMPOS GOMES - CPF: 267.474.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE E O JUÍZO DA 1.a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA MESMA COMARCA – ESTUPROS DE VULNERÁVEL SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR AVÔ CONTRA A NETA – DIVERGÊNCIA A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DA LEI N.o 11.340/2006 – PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO FAMILIAR MANTIDA COM A MENOR – AGENTE QUE, EM TESE, VALIA-SE DA AUTORIDADE DE AVÔ PATERNO – IRRELEVÂNCIA DA IDADE DA OFENDIDA – SISTEMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER –
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE
.

1.

Conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o critério etário não pode ser utilizado para afastar a competência da vara especializada e a incidência das normas protetivas da Lei Maria da Penha, diploma legal que objetiva proteger vítimas de violência praticada contra a mulher, independentemente de sua idade.

2.

Por força de expresso comando legal (art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017), até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência em seu desfavor devem ser processadas pelas varas especializadas em violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

3.

Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande/MT (suscitado) para processar o feito.

SUSCITANTE

JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO

JUÍZO DA 1.a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo d.
Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
em face da r. decisão proferida nos autos da ação penal n.o 1021680-40.2020.8.11.0002 pelo d.
Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma comarca
, por meio da qual este se declarou incompetente para processar e julgar o feito.

Em síntese, verte dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Ben Hur Campos Gomes
, pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A c/c art. 226, inc. II, e art. 61, inc. II, alínea
f
, na forma do art. 71, todos do Código Penal, pois, segundo a proposição ministerial, por diversas vezes ao longo do ano de 2019 até a data de 20 de setembro daquele ano, o denunciado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a sua neta
A. V. B. G.
, à época com 08 (oito) anos de idade.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao d.
Juízo da 1.a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande/MT
, o qual recebeu a denúncia e determinou a citação do réu, sendo que, após a apresentação da resposta à acusação, o aludido juízo deu vista ao órgão ministerial e, ato contínuo, acolhendo a manifestação exarada pelo
Parquet
,
declinou da competência
para processar e julgar a causa e determinou a redistribuição do processo a uma das Varas Criminais da comarca, por entender que os fatos apurados não se basearam no gênero feminino da ofendida, mas sim na sua condição de criança ou adolescente.

Desta feita, os autos foram redistribuídos ao d.
Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, o qual também abraçou a quota do Promotor de Justiça
oficiante junto à sua unidade judiciária e
suscitou o presente Conflito Negativo
, sob o argumento de que os delitos
sub judice
,

em tese, foram cometidos porque o acusado se prevalecia da relação familiar, assim como da autoridade que mantinha sobre a vítima enquanto seu avô paterno, atraindo, pois, os rigores da Lei n. 11.340/2006, e finalizou destacando que “
o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso há tempos firmou o entendimento de que a competência é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para julgar feitos envolvendo violência contra a mulher, no âmbito familiar e doméstico, ainda que de crimes sexuais praticados contra vítima criança
”.

Nesta instância, foi
dispensada a oitiva das autoridades em dissídio, porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do Conflito, tendo-se ainda designado
o d.
Juízo da 1.a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT
[
suscitado
]

para, nos termos do art. 205 do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, consoante se vê na decisão registrada no ID 141621178.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID 142597189, da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, mediante o qual opinou pela
procedência
do Conflito, declarando-se competente o
d.
Juízo da 1.a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT
,

ora
suscitado
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Ben Hur Campos Gomes
, imputando a ele a prática continuada de crimes de estupro de vulnerável contra a sua neta
A. V. B. G.
, por diversas vezes ao longo do ano de 2019, enquanto a ofendida possuía 08 (oito) anos de idade.

Extrai-se do procedimento administrativo que embasa a acusação que o
réu
na ação penal originária
é avô paterno
da ofendida e
se aproveitava das visitas da criança à residência dos avós
para esfregar suas mãos e o pênis na vagina da infante, além de pedir para que ela segurasse seu órgão sexual, chegando a ejacular na menor, sendo surpreendido pela irmã da vítima na data de 20 de setembro de 2019 com o short abaixado em frente à criança, que estava com as pernas abertas e levantadas para cima.

A
denúncia
foi
ofertada
pelo órgão ministerial atuante no
Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
, ora
suscitado
, e foi
recebida
por este mesmo Juízo Especializado, o qual, contudo, após a citação do denunciado e a apresentação de resposta à acusação, seguiu a manifestação superveniente do
Parquet
e
declinou da competência
para processar e julgar a ação penal, por entender que
não restou caracterizada,
in casu
, a ocorrência de violência de gênero e que os crimes teriam decorrido da condição de criança da vítima
,
devendo assim prevalecer o critério etário
, motivo por que determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Criminais da mesma comarca.

A determinação foi cumprida e o processo foi distribuído ao d.
Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, ora
suscitante
, o qual, acolhendo a quota do Promotor de Justiça que oficia perante a sua unidade judiciária,
suscitou o presente Conflito Negativo
, argumentando que a
violência sexual
,
in casu
, foi
perpetrada contra a vítima do sexo feminino, no âmbito familiar, em que o agressor se valia da sua autoridade de avô para a consecução delitiva
, sendo assim
irrelevante o critério etário para o afastamento da competência do Juízo Especializado
, conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça em situações semelhantes.

Com efeito, cuida-se de mais um de outros tantos conflitos de competência idênticos já julgados por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que inclusive já firmou o entendimento quanto à sua procedência.

A princípio, em síntese, a controvérsia posta em mesa para julgamento consiste em saber se as infrações cometidas contra crianças e adolescentes devem ser processadas e julgadas pela vara especializada em violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, à luz das razões expostas pelo d.
Juízo suscitado
.

Nesse contexto, não se pode ignorar o disposto na
Lei n. 13.431/2017
, que instituiu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e, dentre outros mecanismos, determinou
a criação de juizados ou varas especializadas
para processar e julgar os feitos em que crianças ou adolescentes figurassem como vítimas.

A previsão, que visa evitar um processo mais traumático – a chamada
vitimização secundária
ou
revitimização
–, encontra guarida no art. 227 da Constituição Federal, o qual assegura a crianças e adolescentes tratamento prioritário e singular diante da sua
peculiar condição de pessoa
em desenvolvimento
.

Ciente, no entanto, de que os direitos e garantias de crianças e adolescentes deveriam ser
imediatamente
assegurados, e que a criação de varas especializadas não poderia se dar com a velocidade desejada, o legislador também previu que, até que referidas unidades fossem implantadas pelo órgão responsável pela organização judiciária,
ações penais dessa natureza deveriam tramitar, preferencialmente, em juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
.

Veja-se:

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária
poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente
.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no
caput
deste artigo,
o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
”
.
– Destaquei.

Mais recentemente, como muito bem destacado pelo diligente Promotor de Justiça subscritor do parecer ministerial,
a Lei n.o 14.344/2022, apelidada de “Lei Henry Borel” ou “Lei Maria da Penha da Infância e Juventude” –, ao criar mecanismos de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e/ou familiar contra crianças e adolescentes, reforçou a competência das Varas de Violência Doméstica enquanto não se instala uma Vara com essa jurisdição plena de proteção da criança e do adolescente.

Tais preceitos se embasam na acertada ideia de que, diante de todo o aparato disponível às varas especializadas em violência doméstica e familiar, estas têm instrumentos superiores para prestar uma atividade jurisdicional mais célere e acolher as vítimas vulneráveis, assegurando-lhes atendimento humanizado e um processo com menores danos ou traumas.

Nesses moldes, partindo da premissa de que
normas de organização judiciária devem obediência à lei
, é fácil perceber que,
ao contrário do arguido pelo d. Juízo suscitado
, as infrações cometidas contra crianças e adolescentes
devem
ser processadas e julgadas pelo
Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar
sempre que na localidade inexistir a vara especializada de que trata o art. 23,
caput
, da Lei n. 13.431/2017, como na hipótese dos autos.

A propósito,
assim tem reiteradamente decidido esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas em casos idênticos
, sendo pertinente citar o recente julgamento conjunto dos conflitos de jurisdição n.o 1023586-65.2020.8.11.0002 e n.o 0014357-16.2011.8.11.0002, da relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho; bem como aqueles de n.o 1040756-16.2021.8.11.0002 e n.o 1000631-69.2022.8.11.0002, ambos da minha relatoria, e ainda o conflito de jurisdição n.o 1035405-96.2020.8.11.0002, relatado pelo Des. Orlando de Almeida Perri, quando se discutiu a
imperatividade da vinculação dos juízes de primeiro grau aos precedentes deste Colegiado acerca da matéria ora em debate
, mormente porque se trata de interpretação literal da lei e não de mera divergência de convicção;
restando determinada, inclusive,
a expedição de ofício circular por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, orientando os juízes de primeira instância
a seguir a orientação de processamento e julgamento pelas Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar das ações penais que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra crianças e adolescentes, até que se crie varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes.

Nesse sentido:

“1.
Por força de expresso comando legal (art. 23, parágrafo único, da Lei no. 13.431/2017),

até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência em seu desfavor devem ser processadas na Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, independentemente da existência de relação de vulnerabilidade entre agressor e vítima. 2. Conflito julgado improcedente,
declarando-se a competência do Juízo da 2a Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (suscitante) para processar a ação penal
”.
(N.U 1007993-20.2021.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021). – Destaquei.

Fosse pouco, cumpre consignar que a Lei n.o 11.340/2006 estabelece de maneira explícita, em seu art. 2.o, que “
[...]
toda mulher,

independentemente

de
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional,
idade
e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social
” – Grifei.

Na hipótese dos autos, portanto, sequer se trata de meramente delimitar a competência da vara especializada em violência doméstica e familiar em decorrência da condição de infante da vítima, mas, sim de reconhecer os
contornos de violência familiar
presentes nos fatos narrados na denúncia, bem como o
gênero feminino
da vítima,
cuja tenra idade não deve servir de óbice à incidência das disposições protetivas
insculpidas na Lei “Maria da Penha”.

Deveras, os elementos informativos contidos no inquérito e a própria descrição fática da denúncia dão conta de que os possíveis
abusos sexuais
teriam sido repetidamente cometidos contra a vítima
por seu avô paterno
, em
contexto familiar
, e com
nítida influência do exercício do pátrio poder
, pois, ao menos
a priori
, depreende-se que o agressor se
prevalecia da sua autoridade de avô
para perpetrar os estupros contra a ofendida justamente durante as visitas da família da criança à casa do patriarca.

Afigura-se, portanto, incidente a previsão no art. 5.o da Lei n.o 11.343/2006, o qual dispõe,
in verbis
:

“Art. 5o Para os efeitos desta Lei,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer
ação ou omissão
baseada no
gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I -
no âmbito da unidade doméstica
, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no âmbito da família
, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III -
em qualquer relação íntima de afeto
, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.”
(Destaquei).

Ao tratar do tema, o e.
Superior Tribunal de Justiça
assentou:

“4. É
descabida a preponderância de um fator meramente etário, para afastar a competência da vara especializada e a incidência do subsistema da Lei Maria da Pena, desconsiderando o que, na verdade, importa, é dizer, a violência praticada contra a mulher (de qualquer idade), no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto
. 5. A Lei n. 11.340/2006 nada mais objetiva do que proteger vítimas em situação como a da ofendida, contra quem
os abusos aconteceram no ambiente doméstico e decorreram da distorção sobre a relação familiar decorrente do pátrio poder, em que se pressupõe intimidade e afeto, além do fator essencial de ela ser mulher, elementos suficientes para atrair a competência da vara especializada em violência doméstica
”.
(RHC n. 121.813/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 28/10/2020.) – Grifei.

Em suma, sob os dois pontos de vista aventados – a determinação legal de submissão dos casos de violência contra criança e adolescente às varas especializadas em violência doméstica e/ou familiar, de um lado, e, de outro, a incidência da Lei Maria da Penha à vítima mulher, independentemente de sua idade –, deve ser julgado
procedente
o presente Conflito Negativo
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo e, por conseguinte, declaro
competente
para processar e julgar a ação penal n.o 1021680-40.2020.8.11.0002 o d.
Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande/MT
, ora
suscitado, a quem os autos deverão ser encaminhados imediatamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022